Tribunal: TJSP
Processo: 1004471-28.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O fato de a parte autora ser analfabeta não lhe retira a capacidade civil. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado juntado aos autos, em que foi

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O fato de a parte autora ser analfabeta não lhe retira a capacidade civil. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado juntado aos autos, em que foi prevista a realização de saque, o qual contém a digital da parte autora e foi assinado a rogo e por mais duas testemunhas. Utilização do cartão de crédito para a realização de saque e de compras evidencia o conhecimento da parte autora acerca do negócio jurídico 'sub judice'. Pretendido reconhecimento de nulidade que implica inaceitável violação à boa-fé objetiva, por constituir 'venire contra factum proprium'. Previsão contratual de pagamento mínimo da fatura através de desconto em folha de pagamento. Incidência de encargos financeiros previstos em contrato. Regularidade da contratação comprovada. Dano moral não caracterizado. Precedentes. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido, rejeitada a preliminar.